Tribunal: TJES
Processo: 5006280-95.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006280-95.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: GRACIELE MELQUIADES PEREIRA e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006280-95.2022.8.08.0012

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN.

RECORRIDO: GRACIELE MELQUIADES PEREIRA e MARIA FERREIRA DE ARAUJO

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

DIREITO DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO - ÁGUA COMO ELEMENTO ESSENCIAL À VIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA -
FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
GRACIELE MELQUIADES PEREIRA e MARIA FERREIRA DE ARAÚJO
em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN.
Narram as autoras,

em síntese, que tiveram o fornecimento de água suspenso pela requerida por diversos dias, desde o ano de 2020, tendo realizado diversas reclamações administrativas. Alegam que, por muitas vezes, tiveram que usar o ar condicionado durante a noite para aproveitar a água proveniente deste eletrodoméstico para utilizar na casa ou até mesmo para higienização. Aduzem que, quando chega água encanada, esta não está própria para uso. Pleitearam pelo restabelecimento do abastecimento de água em sua residência, bem como pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 3449341), a requerida alegou ausência de nexo causal, citando o art. 37, §6º da Constituição Federal, haja vista que não houve falta de abastecimento total e que falha na prestação dos serviços de saneamento básico por si só não gera pagamento de danos morais.
Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3449358), que resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:
JULGO PROCEDENTE
o pedido DETERMINANDO que a ré proceda com o regular abastecimento de água junto à residência da autora, sob pena de multa.
JULGO PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, CONDENANDO a ré ao pagamento da quantia e R$6.000,00 (seis mil reais) para ambas as autoras, com correção monetária a contar do ajuizamento da ação e juros a partir da citação.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID. 2948208). Em suas razões, requer a reforma total da sentença atacada por ausência de provas do prejuízo experimentado haja vista que não se caracteriza como desabastecimento as ocorrências pontuais de vazamento, falhas elétricas e manutenções corretivas e preventivas do sistema, tendo em vista o tempo e a brevidade do
restabelecimento
do fornecimento de água, e subsidiariamente, a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório.
Foram apresentadas as Contrarrazões (ID. 3449365), na qual as Autoras alegam que, conforme comprovado nos autos, sofrem com falta de água em sua residência
,
há mais de 1 ano, o que vem causando extremo desespero e angústia, além da humilhação decorrente do fato de que, mesmo pagando para o serviço ser prestado, dependem da ajuda de terceiros para que possam, por exemplo, se higienizar. Pleiteiam, portanto, pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu §1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, o presente caso retrata a interrupção do abastecimento de água potável no imóvel das Recorridas, por vários dias, sem que houvesse fatura em aberto ou comunicação prévia de eventual manutenção da rede de fornecimento.
Em que pese o entendimento da Recorrente, não vejo como acolher a prefacial de incompetência deste Juízo em razão da suposta necessidade de perícia técnica, uma vez que, em casos como o presente, é possível a produção da prova por outros meios,
somado ao fato de que o lastro probatório dos autos é suficiente para o deslinde da demanda.

Assim, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar a matéria.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Ao compulsar os elementos dos autos, concluo que agiu com acerto o magistrado sentenciante, isto porque, em obediência ao Princípio da Continuidade, com fundamento no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, os serviços públicos essenciais, qual seja, no caso concreto, o fornecimento de água, deve ser contínuo, eficaz e adequado, nos moldes do artigo 6º, X do CDC.

Ainda, mais precisamente no parágrafo único do mencionado artigo 22 do CDC, nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados. É evidente a falha na prestação do serviço, como bem fundamentado pelo juiz sentenciante:

“A requerida, embora negue a falta de água, em sua defesa confessa que mediante solicitação da autora, entregou carro-pipa, para que a mesma pudesse ter sua residência abastecida com água, ou seja, se foi necessária tal medida, resta provado de que o abastecimento não ocorria de forma regular e satisfatória.
Levando-se em consideração as provas anexadas aos autos, a própria defesa trazida pela ré, os depoimentos tomados, entendo ter restado provado que junto à residência das autoras, não tem havido um regular fornecimento de água, fato este, cujo motivo não foi explicado pela requerida, que defende que não há falha na prestação de seus serviços, mas, que, no entanto, não comprova essa alegação.”

Portanto, não há nos autos nenhuma comprovação de que os serviços foram suspensos pelos motivos previstos em lei, ou seja, não há qualquer fato que comprove a legalidade da referida interrupção da prestação do serviço, portanto, a responsabilidade da Recorrente não pode ser afastada.

Ademais, tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia à recorrente comprovar nos autos a alegação de que não houve falha na prestação dos serviços.

Ocorre que as únicas provas colacionadas aos autos pela requerida consistem em regularidade do consumo de água registrado em telas sistêmicas e que, por terem sido produzidas de forma unilateral, não podem ser admitidas.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Destaco que seria plenamente possível à recorrente produzir outros meios de prova no momento oportuno, o que não fez.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer a falha na prestação dos serviços na forma alegada à exordial.
Diante disso, resta configurado o dano moral sofrido pelas consumidoras, ora recorridas, este considerado
in re ipsa
, ante a presunção de ofensa à sua dignidade, pois, de forma injustificável, ficou sem o abastecimento de produto indispensável à sua sobrevivência.
Ademais, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a interrupção do fornecimento de água, por si só, caracteriza dano moral, por dizer respeito a elemento indispensável à vida, nesse mesmo sentido é o entendimento da

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, vejamos
:

“
Levando-se em consideração as provas anexadas aos autos, a própria defesa trazida pela ré, os depoimentos tomados, entendo ter restado provado que junto à residência das autoras, não tem havido um regular fornecimento de água, fato este, cujo motivo não foi explicado pela requerida, que defende que não há falha na prestação de seus serviços, mas, que, no entanto, não comprova essa alegação.”
"(...) A parte autora argumentou na inicial que em 23/10/2019 sofreu com a interrupção do fornecimento de água no imóvel que aluga e verificou que havia uma correspondência da CAESB justificando o corte do serviço devido a suposto inadimplemento por parte do autor que não reconhece a mencionada dívida. Ao comparecer ao posto da CAESB, foi informado pelo funcionário da requerida que em verdade a interrupção foi ocasionada pela falta de atualização cadastral. Requereu indenização no montante de R$ 5.000,00, por danos morais pelo corte indevido de serviço essencial e na quantia de R$ 31,67 por danos materiais pela taxa de religamento no registro que lhe foi cobrada. (...) 7. Ademais cabe salientar que a Resolução nº 14/2011 da ADASA, inclusive citada nas alegações da requerente, não prevê nenhuma hipótese de suspensão do fornecimento de água em razão da atualização do cadastramento do usuário, o que configura como suspensão indevida.
Em outras palavras, a empresa ora requerente flagrantemente ultrapassou a barreira da legalidade imposta aos prestadores de serviço público ao suspender o serviço, pois não há previsão legal para tal conduta.
Confira-se: 'Art. 121. O prestador de serviços poderá suspender a prestação dos serviços de abastecimento de água a determinado usuário, nas seguintes situações: I - inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela prestação do serviço; II - negativa do usuário em permitir a instalação de hidrômetro; III - deficiência técnica e de segurança das instalações da unidade usuária que ofereça risco iminente de danos a pessoas ou bens; IV - manipulação indevida, por parte do usuário, da ligação predial, inclusive hidrômetro, ou qualquer outro componente da rede pública; V - quando não for solicitada a prorrogação, vencido o prazo da ligação temporária; VI - revenda ou abastecimento de água a terceiros; VII - ligação clandestina ou religação à revelia; e VIII - solicitação do usuário. § 6º
É considerada suspensão indevida aquela que não estiver amparada ou que contrarie o disposto nesta Resolução.' (...) Pelo conjunto probatório, além de correta a caracterização de danos morais, a quantia arbitrada na sentença atende perfeitamente a todos os critérios legais, devendo ser mantida pela ausência de novos fundamentos que justifiquem sua reforma.”
Acórdão 1308921
, 07104478820208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020.

Assim, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos extrapatrimoniais,
se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta da recorrente, sobretudo ao se levar em consideração que a situação dos autos ocorre desde 2020. Portanto, o valor arbitrado objetiva amenizar a dor e o sofrimento das recorridas, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Portanto, entendo que a sentença guerreada merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença
por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95
.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN
Juíza Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)